Tribunal: STF
Processo: HC 185613
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de extensão de decisão por meio da qual se concedeu habeas corpus em favor de corréu no STJ. Ausente similitude fática. Não preenchidos os requisitos do artigo 580 do CPP. Pedido corretamente indeferido. 3. Agravo improvido.